Tribunal: TJES
Processo: 5011861-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011861-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Inês Neves da Silva Santos

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no intuito de reformar a decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 00000186220148080024, homologou o valor contido na conta de custas dos autos, e determinou a expedição de RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da serventia não oficializada.

Em suas razões recursais alega o Estado, em síntese:
i)
impossibilidade de recolhimento das custas processuais em prejuízo próprio, caracterizando confusão patrimonial, uma vez que a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recairiam sobre a mesma pessoa, no caso o Estado do Espírito Santo, pugnando pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 ante a violação às disposições constantes do artigo 31 do ADCT;
ii)
não ter havido regular formação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, de modo que o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de origem, sonegando-se do IPAJM o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC;
iii)
necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os beneficiários legais, destacando a regra do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, que deve ser observado na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã, afirmando que o Tema de Repercussão Geral nº 779 se aplica inclusive a hipóteses de ocupação de serventias extrajudiciais, tais como no caso de substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada e,
iv)
carência de liquidez do título, devendo ser apurado o montante devido somente até a promulgação da Resolução nº 24/2016 editada pelo Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no intuito de reformar a decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 00000186220148080024, homologou o valor contido na conta de custas dos autos, e determinou a expedição de RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da serventia não oficializada.

Em suas razões recursais alega o Estado, em síntese:
i)
impossibilidade de recolhimento das custas processuais em prejuízo próprio, caracterizando confusão patrimonial, uma vez que a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recairiam sobre a mesma pessoa, no caso o Estado do Espírito Santo, pugnando pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 ante a violação às disposições constantes do artigo 31 do ADCT;
ii)
não ter havido regular formação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, de modo que o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de origem, sonegando-se do IPAJM o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC;
iii)
necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os beneficiários legais, destacando a regra do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, que deve ser observado na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã, afirmando que o Tema de Repercussão Geral nº 779 se aplica inclusive a hipóteses de ocupação de serventias extrajudiciais, tais como no caso de substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada e,
iv)
carência de liquidez do título, devendo ser apurado o montante devido somente até a promulgação da Resolução nº 24/2016 editada pelo Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme constou na decisão ID 6234121, este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, restando evidente no inciso V e § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...]

§ 1º - Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Portanto, tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor, como aqui alegado, não se revertendo aos cofres públicos o pagamento das custas, no percentual estabelecido na decisão objurgada, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, razão pela qual resta afastada a confusão patrimonial alegada, não havendo, na hipótese, de se falar em isenção, conforme precedentes deste Tribunal:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88. (TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, posto que este decorre do próprio texto da Lei.

Importante ressaltar que o feito de origem teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada, conforme se pode colher dos autos, razão pela qual acertado entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Com relação a pagamento da parte das custas que compete a então escrivã da Serventia não oficializada via RPV, cumpre destacar que tal determinação está respaldada pela Lei Estadual nº 7.674/03, a qual estabelece que:

Art. 1º Nas demandas judiciais de que resultem condenações de pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações constituídas sob o regime do direito público, o pagamento de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante depósito em conta-corrente, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz competente, ao Secretário de Estado da Fazenda, independentemente de precatório.

Art. 2º Consideram-se de pequeno valor as obrigações não-superiores a R$ 6.011,20 (seis mil, onze reais e vinte centavos) correspondentes a 4.420 (quatro mil quatrocentos e vinte) – Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs, atualizando-se automaticamente esse valor pela variação da VRTE.

Parágrafo único. As obrigações de pequeno valor serão consideradas, tomando em conta o valor total da execução.

Art. 3º O pagamento das obrigações de pequeno valor deverá observar a disponibilidade orçamentária referente ao exercício financeiro em que se der a requisição judicial.

§ 1º São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no "caput" deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.

§ 2º É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do "caput" deste artigo.

Assim, também não merece reparo a decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.

3.
Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.